Tribunal: TJDFT
Processo: 0744245-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744245-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALCIONE VALADAO DE PAULA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO CSF S/A, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Embora tenha sido determinado o cancelamento da distribuição por ausência do recolhimento das custas processuais na origem (ID 66605525), sob fundamento de que não foi concedida a antecipação de tutela recursal (ID 65737669), persiste o interesse processual (de agir) da Recorrente, relativamente a este Agravo de Instrumento, uma vez que o recurso cinge-se justamente à alegada situação de hipossuficiência, com pedido de gratuidade de justiça. Certifique a Secretaria o decurso de prazo para a apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela parte Agravada. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator